Tribunal: TJDFT
Processo: 0749256-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a obrigação alimentícia, devida pelo autor ao réu, para o patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.
2. Tendo o filho atingido a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo previsto nos artigos 1.694 e 1.696, ambos do Código Civil, fundado no parentesco, nas hipóteses em que o alimentando não possui condições de prover o próprio sustento.
3. A maioridade civil, por si só, não tem o condão de extinguir automaticamente o direito à percepção de alimentos, especialmente estando o beneficiário matriculado e cursando ensino superior.
4. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. Apelação conhecida e desprovida.